Tribunal: TJPA
Processo: 0844749-09.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844749-09.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844749-09.2022.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA COSANPA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, condenando o réu, juntamente com a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), à obrigação de fornecer serviços de saneamento básico à Comunidade Morada de Deus, no Distrito de Icoaraci.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O município apelante arguiu sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à COSANPA;

3. A COSANPA, em petição incidental, suscitou sua ilegitimidade superveniente, em razão da delegação dos serviços à iniciativa privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A COSANPA permanece como parte legítima para responder pela obrigação de fornecer saneamento básico, mesmo após a delegação de parte dos serviços, por manter-se como agente operacional essencial na cadeia de prestação, conforme contrato de interdependência com a nova concessionária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

4. A titularidade dos serviços de saneamento básico de interesse local é do município (art. 30, V, da CF, e art. 8º da Lei nº 11.445/2007), que tem o dever de planejar, regular e fiscalizar sua prestação, configurando-se sua responsabilidade solidária;

IV. DISPOSITIVO

5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “O município e a companhia de saneamento respondem solidariamente pela obrigação de fornecer serviços de saneamento básico.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 30, V; Lei nº 11.445/2007, art. 8º, I; Lei Estadual nº 7.731/2013; Lei Complementar Estadual nº 171/2023; Lei Municipal nº 9.656/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 698.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a reforma da sentença (Id. 29369677) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando o apelante e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA a realizar, dentro do prazo de 1 (um) ano, o fornecimento de serviço de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos aos membros da Comunidade Morada de Deus, no Distrito de Icoaraci, de forma adequada às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Saneamento Básico (Lei Federal 11.445/07 e Lei Estadual 7.731/2013) e ao Plano Municipal de Saneamento (Lei Municipal nº 9.656 de 30 de dezembro de 2020), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais (Id. 29369680), o apelante arguiu a sua ilegitimidade passiva, argumentando que grande parte dos serviços pleiteados na ação é de responsabilidade da COSANPA. Aduziu a desproporcionalidade da multa e o descabimento de sua aplicação contra o município. Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 29369683).

O representante do Ministério Público no 2º grau, em manifestação (Id. 30444688), ratificou as contrarrazões.

Em 19/01/2026, a COSANPA arguiu, em petição incidental (Id. 33132278), que a Lei Complementar Estadual nº 171/2023 atribuiu à autarquia interfederativa Microrregião de Águas e Esgoto do Pará, composta pelo Estado do Pará, seus municípios e os municípios conveniados, a responsabilidade pela governança, planejamento, regulação, fiscalização e pela titularidade compartilhada da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, instituindo a regionalização dos serviços de abastecimento. Além disso, após procedimento licitatório, a empresa privada Águas do Pará SPE S.A. se tornou a única concessionária responsável pela prestação integral dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na região contemplada pela presente Ação Civil Pública. Aduziu que os referidos fatos implicam a mudança do prestador do serviço e a ilegitimidade passiva superveniente da COSANPA, bem como a impossibilidade jurídica do cumprimento das obrigações.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COSANPA.

A COSANPA, em petição incidental, arguiu a sua ilegitimidade passiva superveniente, diante da modificação da titularidade da prestação do serviço para a iniciativa privada, no âmbito da reestruturação da gestão do fornecimento de água potável e esgotamento sanitário no Estado do Pará.

Em que pese a instituição da prestação regionalizada nos termos da Lei Complementar Estadual nº 171/2023, constato que, conforme o Contrato de Interdependência firmado com a concessionária Águas do Pará S.A. em 11 de julho de 2025 (Id. 33132282), a COSANPA permanece como agente operacional essencial na cadeia de prestação do serviço público nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

A cláusula 5.1 do referido instrumento contratual (Id. 33132282, p. 6) atribui exclusivamente à COSANPA a prestação dos serviços de captação, adução e reservação de água bruta, tratamento de água e adução de água tratada até os pontos de entrega.

Dessa forma, tendo em vista que o objeto desta Ação Civil Pública é a garantia do fornecimento de água potável e saneamento, a COSANPA ainda figura como parte legítima para o cumprimento da obrigação pleiteada pelo Ministério Público, inclusive porque o modelo adotado é de interdependência técnica e operacional e não de transferência total da titularidade da prestação do serviço para terceiros.

Assim, não há que se falar em impossibilidade jurídica do cumprimento, pois o contrato prevê mecanismos de compartilhamento de infraestruturas e investimentos conjuntos entre a Companhia e a Concessionária (cláusulas 6 e 7 – Id. 33132282, p. 6-10), fato que corrobora o dever de cooperação na implementação das políticas de saneamento básico, e não a mudança pura e simples das pessoas jurídicas responsáveis.

Cabe observar, ainda, que a reorganização administrativa ou a delegação de parte do serviço à iniciativa privada não é apta a exonerar o prestador público de eventual responsabilidade pela existência, em tese, de omissões e deveres operacionais remanescentes.

Isto posto, rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

A preliminar de ilegitimidade passiva do apelante se confunde com o próprio mérito do recurso, razão pela qual será juntamente a ele analisada.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 29369651), o Ministério Público alegou a omissão dos réus na implementação de saneamento básico na Comunidade Morada de Deus, situada no Distrito de Icoaraci, aglomerado urbano sem sistema de esgotamento sanitário, rede de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica, conforme atestado pela Análise Técnica nº 240/2021 do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do MP. Argumentou que a precariedade das condições habitacionais e a ausência de infraestrutura básica violam direitos fundamentais à saúde, ao meio ambiente hígido e ao mínimo existencial, pela inércia dos réus, apesar da existência de convênios e contratos de programa para a gestão associada dos serviços.

Cinge-se a controvérsia do recurso à existência, ou não, de responsabilidade do MUNICÍPIO DE BELÉM pelas obrigações objeto da Ação Civil Pública.

A Análise Técnica nº 240/2021 (Id. 29369653, p. 17-24) indica a ausência de rede pública de esgoto, pavimentação asfáltica, calçada e meio-fio na Comunidade Morada de Deus, bem como a existência de acumulo de resíduos sólidos na rua principal, lançamento de esgotos a céu aberto e entupimento na galeria de drenagem urbana.

O art. 30, V da CF/88 atribui aos municípios a competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local.

Especificamente quanto ao saneamento básico, a Lei nº 11.445/2007, em seu art. 8º, I, define o município como titular dos serviços públicos de saneamento básico no caso de interesse local.

Desse modo, o simples fato de o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário ser prestado pela COSANPA não é apto, por si só, a eximir a responsabilidade do ente municipal pelas obrigações referentes à implementação de saneamento básico, cabendo-lhe os deveres de planejar, regular e fiscalizar a efetiva prestação do serviço, em conformidade com a Lei Municipal nº 9.656/2020 (Política Municipal de Saneamento Básico de Belém).

As obrigações relativas a drenagem, manejo de águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são competências administrativas típicas do ente municipal, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da COSANPA, devendo a obrigação ser cumprida em conjunto pelos réus.

Cumpre ressaltar que a intervenção judicial em casos de omissão administrativa relativamente a obrigações previstas em lei não implica invasão do mérito administrativo, mas o exercício típico da função jurisdicional. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Tema de Repercussão Geral 698,
definiu que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

A multa cominatória fixada na sentença, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza essencial do serviço e a capacidade financeira do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026